Tribunal: TJES
Processo: 5020016-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020016-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES SANTOS FILHO

COATOR: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que, nos autos de ação penal por tráfico de drogas, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, invoca condições pessoais favoráveis e defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso em flagrante após a apreensão, no interior de veículo, de 75 pedras de crack e 3 buchas de maconha, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, no caso concreto, para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. A imputação do delito de tráfico de drogas, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, preenche o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

5. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, já fracionados e acondicionados para comercialização, evidencia a gravidade concreta da conduta e autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao apontar elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a quantidade de drogas apreendida e os indícios de autoria e materialidade.

7. A jurisprudência citada admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas quando a quantidade, a natureza ou a forma de acondicionamento dos entorpecentes revela periculosidade concreta e risco à ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos do caso indicam necessidade de resguardar a ordem pública.

10. Não se verifica constrangimento ilegal em cognição sumária quando a custódia cautelar está apoiada em fundamentação concreta e compatível com os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em crime de tráfico de drogas é cabível quando a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes revelam gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

3. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando os elementos concretos do caso demonstram sua insuficiência para a tutela da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 223.379/RS, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 02.12.2025; STJ, RHC nº 226.069/MA, Sexta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 04.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020016-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO RODRIGUES SANTOS FILHO contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5001059-20.2025.8.08.0015, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar é ilegal, pela ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, requer, em sede de liminar, a revogação da segregação cautelar.

O pedido liminar foi indeferido por meio de decisão acostada ao ID 17132854.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 17926555).

Parecer da douta Procuradoria Geral da Justiça pela denegação da ordem (ID 18108141).

Por estar devidamente instruído e, principalmente, por ser possível a consulta a todos os atos do processo originário, conheço do presente
habeas corpus
.

A prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ademais, “
em razão de seu caráter
excepcional
, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.
” (RHC n. 223.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025.)

Os requisitos para a decretação da custódia preventiva estão previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam:
(a)
indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de
(b)
garantia da ordem pública;
(c)
garantia da ordem econômica;
(d)
por conveniência da instrução criminal; ou
(e)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Pois bem.

Constata-se que o paciente foi preso no dia 22/08/2025 e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, em 23/08/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Destaca-se, ainda, a grande quantidade de entorpecentes localizadas no veículo do acusado. [...]

Após, em 25/09/2025, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos,
preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

A denúncia descreveu a conduta do réu, nos seguintes termos:

[...] No dia 21 de agosto de 2025, por volta das 21h, no bairro São Jorge, município de Conceição da Barra/ES, o denunciado foi flagrado trazendo consigo drogas sem ter autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias acima elencadas, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram um grupo de suspeitos próximos a um veículo de cor vermelha, em local conhecido como sendo de realização de tráfico de drogas. Um dos indivíduos, posteriormente identificado como EDUARDO RODRIGUES SANTOS FILHO, ao visualizar a guarnição policial, dispensou algo até aquele momento não identificado dentro do referido veículo.

Realizada busca, os policiais localizaram, no interior do veículo, uma sacola contendo 75 (setenta e cinco) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha, substâncias estas acondicionadas e fracionadas para comercialização. [...]

Sabe-se que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (RHC n. 226.069/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 4/3/2026.)

Assim, é evidente que a expressiva quantidade de drogas apreendidas indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024) – destaquei.

Diante desse cenário, a decisão que manteve a prisão preventiva não se afigura teratológica ou desprovida de fundamentação, sendo certo que, na hipótese, o Juízo invocou expressamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para denegar a ordem.